Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUE. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC PELO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não da penhora de percentual de salários, vencimentos, proventos, etc. do devedor.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça vem mitigando a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), admitindo excepcionalmente a penhorabilidade de tais verbas quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração percebida pelo devedor e desde que não afronte a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família.
3. No caso dos autos, a agravada aufere renda líquida mensal de aproximadamente R$ 16.000,00 e, mesmo intimada, não se manifestou sobre eventual impossibilidade de constrição de qualquer verba em detrimento de sua sobrevivência e de sua família, deixando o prazo que lhe foi ofertado transcorrer in albis. Logo, entende-se razoável o bloqueio de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal da devedora até a integral satisfação do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.